Tribunal: STF
Processo: ARE 1381338
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pelo MPF e pela União em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Doc. 67, fls. 2-3).



    Na origem, o MPF ajuizou Ação Civil Pública contra a União, o Estado do Amapá e diversos servidores públicos relacionados na inicial, objetivando, em síntese, o reconhecimento da nulidade ou inexistência de vínculo entre o extinto Território Federal do Amapá e os servidores demandados, bem como a condenação do Estado do Amapá a ressarcir à União os pagamentos realizados indevidamente.



    O Juízo singular julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na ação civil pública (Doc. 60; e Doc. 61, fl. 42), para:



    “(a) declarar a inexistência de qualquer vínculo entre o extinto Território Federal do Amapá (rectius União Federal) e os servidores nominados no frontispício e cuja situação pessoal está detalhado no anexo; 



    (b) condenar a União Federal a suspender imediata e definitivamente o pagamento de qualquer vantagem ou pagamentos a cada uma das pessoas listadas na portaria 4.481/95 — MARE; 



    (c) condenar o Estado do Amapá a indenizar a União Federal pelos pagamentos por ela efetuados indevidamente àqueles 1.149 réus-servidores, excetuados aqueles que tenham sido redistribuídos para outros órgãos da Administração Federal;



    (d) condenar o Estado do Amapá a absorver em seus quadros os 1.149 servidores ora excluídos do serviço público da União, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos de escolaridade, idade mínima, capacitação técnica e ingresso mediante concurso público de provas e títulos para a nomeação, posse e exercício nos respectivos cargos, aferíveis à época de sua posse;



    (e) excluir de qualquer responsabilidade de ressarcimento dos salários recebidos os 1.149 excluídos em face da efetiva prestação dos serviços e de sua boa-fé em nenhum momento afastada na instrução; e



    (f) ratificar os atos por eles praticados nessa condição perante terceiros de boa-fé no período que estiveram no exercício da função até o trânsito em julgado desta sentença.“



    O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DO AMAPA – SINDSEP/APA, e EDINETE MACEDO CORREA E OUTROS(AS) servidores requeridos apelaram da sentença. 



    O Tribunal de origem deu provimento aos recursos e à remessa oficial para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da ementa abaixo transcrita (Doc. 67, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTES. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO. SERVIDOR PÚBLICO DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. ADMISSÃO ANTERIOR À EFETIVA INSTALAÇÃO DO NOVO ESTADO-MEMBRO, OCORRIDA EM 1991. PERIODO DE TRANSIÇÃO. GOVERNO PROVISÓRIO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. ART. 14 DO ADCT, C/C LC N. 41/81. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 1989. TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO DE CADA SERVIDOR. SITUAÇÃO INDIVIDUAL DIFERENCIADA. IMPROPRIEDADE DO LITISCONSÕRCIO PASSIVO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘na Ação Civil Pública, quando expressivo o número de litisconsortes passivos, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 94 do Código de Defesa do consumidor e no art. 7º, II, da Lei de Ação Popular, que prescrevem citação por edital’ (AG 200001000469229, JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (C V.), TRF1 - SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), 23/09/2005).



    2. Ainda que assim não se entenda, o fato é que os réus ofereceram contestação, suprindo, por força do disposto no § 1º do art. 214 do CPC, eventual falta de citação.



    3. Não ocorre a prescrição do direito de anular ato administrativo, se a ação é proposta dentro do qüinqüênio legal, considerada a suspensão do referido prazo pela instauração de processo de revisão do ato pelo órgão administrativo responsável pela sua homologação definitiva, i.e, TCU.



    4. Os efeitos da sentença devem ser limitados aos 97 (noventa e sete) servidores-réus, além dos entes de direito público, e não aos 1.149 (mil, cento e quarenta e nove) servidores listados na Portaria n° 4.481/95-MARE, uma vez que contra estes correm outras ações civis públicas, em virtude do desmembramento da ação originária.



    5. A transformação do antigo Território Federal do Amapá em Estado-Membro somente se aperfeiçoou em 01/01/91 com a posse do primeiro governador eleito, sendo que no período de transição entre a promulgação da Constituição e essa data a União permaneceu como gestora da autarquia territorial em extinção, mediante a indicação do governo provisório. Inteligência do art. 14, § 2°, do ADCT/88, c/c o art. 18, parágrafo único, da LC n° 41/81. Precedentes do STF (ADI 1903/RR. Pleno, unânime, Relator Ministro Néri da Silveira, j. em 25/02/1999, DJ de 08-09-00, p.04; grifei AO-MC 97/DF, Pleno, reI. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 26/09/91, DJ de 09-1993, p. 05611).



    6. Tendo em vista que a admissão dos servidores se deu no período de transição, entre outubro/88 e dezembro/90, eles devem ser considerados como integrantes das Tabelas de Pessoal do ex-Território do Amapá, fazendo jus, pois, a ser transpostos para quadro em extinção da Administração Federal.



    7. Irrelevância da alegação de fraude devido à anotação retroativa das Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos servidores, visto que a maioria foi contratada mediante concurso público realizado em 1989, ou seja, no período de transição sob controle da Administração Federal.



    8. A anulação do vínculo entre os servidores e o ex-Território Federal exige a perfeita diferenciação da forma de ingresso de cada um deles, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé, o que não logrou comprovar o autor, desqualificando, ainda, o litisconsórcio passivo proposto.



    9. Precedente desta Corte (...).



    10. Apelações e remessa oficial providas para julgar improcedente o pedido inicial”. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPF (Doc. 67, fl. 8), foram rejeitados (Doc. 68, fl. 4).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF aponta violação ao art. 14 do ADCT (Doc. 71).



    De início, realça que o objeto do RE limita-se à “discussão relativa à situação dos servidores concursados em data posterior à promulgação da Constituição de 1988”, uma vez que as situações que foram consideradas irregulares pelo TCU não foram restauradas pelo acórdão recorrido (Doc. 71, fl. 6). 



    Alega que, “ao dar provimento às apelações e à remessa oficial, o TRF1, por sua 1ª Turma Suplementar, desconsiderou o entendimento do ora recorrente no sentido de que os servidores ingressantes no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 14 do ADCT e da Lei Complementar n° 41/81, não possuem investidura federal, eis que a criação do Estado do Amapá deu-se no momento da promulgação da Carta Magna, e não com a posse do primeiro Governador eleito daquele Estado” ((Doc. 71, fl. 8).



    Entende que o Estado do Amapá foi efetivamente criado “em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal”, de modo que ”os servidores que prestaram concurso posteriormente a essa data seriam, na verdade, servidores estaduais, e não federais” (Doc. 71, fl. 10). Não obstante, “a lª Turma Suplementar do TRF1 entendeu que o Estado do Amapá só foi criado em 1º.01.91, com a posse do governador eleito, ao passo que o e. STF consagrou o entendimento aqui defendido, segundo o qual o Estado do Amapá foi criado na data da promulgação da Constituição Federal de 1988” (Vol. 71, fl. 15). 



    Reitera que “os servidores concursados posteriormente a 05.10.88 pertencem ao serviço público do Estado do Amapá e não à União, eis que oriundos de concurso público destinado ao provimento de cargos do quadro de pessoal do Estado criado pela Carta de 1988” (Doc. 71, fl. 16).



    Ao final, requer, “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido” (Doc. 71, fl. 16).



    Quanto ao Recurso Extraordinário Adesivo interposto pela UNIÃO (Doc. 76, fl. 1), com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta violação ao art. 93, IX, da CF.



    Sustenta que o acórdão recorrido merece ser anulado, pois “o Tribunal Regional Federal da 1ª Região excluiu da lide mais de 1000 (um mil) servidores sem a devida motivação. (…) Não justificou, nem mesmo de forma mínima, o motivo pelo qual tais servidores foram excluídos da lide. Agindo assim, violou norma infraconstitucional acima apontado, impedindo a viabilização dos recursos excepcionais” (Doc. 76, fl. 6)



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o RE da UNIÃO aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 78). Ainda, aduziu que, ao contrário das alegações da recorrente, “o acórdão recorrido fundamentou a questão da exclusão de mil servidores” (Doc. 78, fl. 1). 



    No Agravo (Doc. 82), a UNIÃO alega que houve o prequestionamento implícito da norma apontada como violada, além do que “o ataque ao fundamento da decisão não precisa trazer os dispositivos de forma explícita”. Defende a violação ao art. 93, IX, da Constituição e que ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo, a Corte de origem não pode adentrar em seu mérito, cuja competência é do STF.



    Quanto ao apelo extremo do MPF, foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE, de modo que não houve violação ao art. 14 do ADCT (Doc. 79).



    No Agravo (Doc. 81), o parquet assevera que foram “preenchidos todos os requisitos para conhecimento do recurso”, razão pela qual “não poderia o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, usurpando a competência constitucional do STF (art. 105, III, CRFB), avançar sobre a matéria cujo exame não se insere no âmbito de sua simples atuação como exercente do primeiro juízo de admissibilidade recursal”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Quanto ao RE da UNIÃO, não merecem ser acolhidas as suas razões. Isto porque, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à matéria recursal veiculada no apelo extremo do MPF, o Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido veiculado na Ação Civil Pública (Doc. 66, fls. 4-15):



    “Verifico, de antemão, que a sentença prolatada está a merecer imediato reparo no que diz respeito a seu alcance subjetivo, uma vez que integram a relação processual apenas 97 (noventa e seis) servidores, e não os 1.149 (mil, cento e quarenta e nove) constantes da Portaria n° 4.481/95-MARE. 



    Prossigo, verificando ser de importância capital a definição do momento de constituição efetiva do Estado do Amapá, ou seja, de sua real transformação de território para o ente da federação. Isso porque se revela imprescindível a identificação da pessoa jurídica de direito público que teria efetivado as contratações impugnadas — se a União, na qualidade de gestora do antigo Território Federal, se o novo Estado surgido. Em verdade, somente os servidores que tivessem prestado serviço ao antigo Território poderiam integrar a Tabela Especial de Empregos do extinto território, mantendo vinculo com a União Federal. 



    Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a maioria dos réus foi aprovada em concurso público realizado em 1989, depois, portanto, da promulgação da Constituição Federal, mas antes da posse do primeiro Governador do novo Estado. Toda a argumentação do autor funda-se no fato de que, após a promulgação da Constituição de 1988, o Território do Amapá teria se transformado em Estado e, a partir desse momento todas as contratações de servidores teriam sido efetivadas pelo Estado, não podendo redundar em enquadramento na Tabela de Servidores do Extinto Território.



    Lembro que o caput do art. 14 do ADCT da CF/88 estatui que os territórios Federais de Roraima e do Amapá "são" transformados em Estados Federados. Não obstante, seu § 4º estabelece que "enquanto não concretizada a transformação em Estados (...) os Territórios Federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados pela transferência de recursos prevista nos artigos 159, I, "a", da Constituição, e 34, §2°, II, deste Ato". Em outras palavras, a própria Carta Constitucional estabeleceu que o processo de transformação do Território em Estado seria gradual, sem fixar prazo peremptório para essa transformação. Confira-se, a respeito, o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da AO-MC 97/DF e ADI 1903/RR: 



    (…)



    Assim, o processo de transformação do antigo Território do Amapá em Estado prolongou-se de 05/10/1988 a 1/01/1991, durante o qual houve a paulatina aquisição de autonomia por parte do novo membro da Federação. O governo provisório, nesse período, foi exercido por governador nomeado pelo Presidente da República, consoante o disposto no § 3° do art. 14 do ADCT/88, até a eleição e posse do primeiro governador eleito (1991). 



    No que diz respeito ao funcionalismo, o §2° do art. 14 do ADCT remeteu a transformação e Instalação dos Estados de Roraima e do Amapá às normas e critérios observados para a criação do Estado de Rondônia, firmadas na Lei Complementar n. 41, de 22.12.1981, que estabelece: 



    (…)



    Assim, considero que a contratação de servidores públicos, no período de 1988 a 1991, anterior à instalação do Estado do Amapá, era de responsabilidade da União, sendo legítimo que todos os servidores contratados nesse período fossem absorvidos como servidores federais, em Tabela em extinção. Assim, servidores estaduais, propriamente ditos, são aqueles que participaram de concursos públicos posteriores a 01/01/1991, após a posse do novo Governador.



    Feitas essas considerações, observo que, a despeito de a maioria dos servidores-réus não contestar as anotações artificiosas realizadas em suas carteiras de trabalho, indicando data de contratação de 04/10/1988, informam ter prestado concurso público em 1989, razão pela qual teriam, sim, vínculo com a União Federal, na qualidade de gestora do antigo Território, e não com o Estado que não havia, ainda, sido instalado.



    De se ver que a própria Lei n. 8.112/90 submeteu ao regime jurídico estatutário federal os servidores dos ex-territórios, através de seu art. 243. A Emenda Constitucional n. 19, de 04.06.1998, dispôs que os servidores públicos federais que prestaram serviços aos ex-territórios constituiriam quadro em extinção da administração federal. 



    Assim, não poderia a sentença recorrida determinar a absorção, pelo Estado do Amapá, dos servidores contratados pelo antigo território, e nem condená-lo ressarcir o pagamento de salários por parte da União, que efetivamente detinha a responsabilidade de remunerar tais servidores. 



    Lembro que o já mencionado procedimento 011.127/1993-7 do Tribunal de Contas da União foi instaurado, em parte, para a apuração das irregularidades noticiadas nesta ação. Nesse procedimento, o TCU apurou irregularidades várias, dentre elas: contratação de menores, de maiores de 70 anos, de pessoas sem qualificação técnica para o cargo, de pessoas que nunca prestaram serviço ao Território do Amapá. Destaco, do Acórdão n. 515/2004, as seguintes informações, presentes nos inúmeros relatórios e decisões transcritas nesse julgamento: 



    (…)



    Do voto do Ministro Relator, destaco a manifestação favorável à servidores que não possuíam os requisitos necessários para serem incorporados a servidores da União (idade mínima, máxima e formação profissional) e determinação da regularização dos cadastros funcionais dos servidores cedidos ao Estado. Quanto a diferença nos números de servidores irregulares, houve a informação de que a situação cadastral de vários servidores não foi examinada em função de redistribuição, exoneração, exclusão, folha ou outros motivos. Destaco as seguintes passagens do voto prolatado: 



    (…)



    O extenso voto parcialmente transcrito convence da impossibilidade de generalização da situação dos servidores envolvidos nas contratações questionadas. Comungo do entendimento, e considero que a anulação dos vínculos firmados entre os servidores e o Território do Amapá exige perfeita distinção entre os servidores transportados à Tabela de Servidores do ex-Território de forma absolutamente irregular, sem qualquer tipo de vínculo com o Território, os contratados de forma precária, através de convênios e os concursados, ainda que em data posterior à promulgação da Constituição de 1988, sob pena de serem perpetradas graves ofensas ao patrimônio jurídico de cidadãos em situação regular, com questionável abalo dos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé. De se ver que vários servidores já foram, inclusive, redistribuídos para outros órgãos da Administração Pública Federal. 



    Anoto, por fim, que a situação diferenciada de cada servidor está a repelir exame do tema em litisconsórcio passivo tão significativo (mais de 90 pessoas no pólo passivo). A circunstância dificulta extremamente a avaliação, caso a caso, e o exercício da ampla defesa, com o requerimento das provas necessárias. Analisando a instrução do feito, verifico que teve andamento como se seu objeto fosse restrito à matéria de direito, fato que não corresponde à realidade, de modo que houve inegável prejuízo ao contraditório, com cerceamento do direito dos servidores de comprovarem a origem do vínculo eventualmente estabelecido com o ex-Território. 



    Considero inafastável, na espécie, a exigência da análise individual de cada caso, na via administrativa ou judicial, para que se obtenha provimento reconhecedor de fraude na contratação, após a produção das provas exigíveis. Esse entendimento coincide com o sedimentado no julgamento da Apelação Cível 1999.01.00.018382-1/AP por esta Primeira Turma, Relator Juiz Federal convocado Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, julgada em 08.11.2006, que tem objeto assemelhado a ora julgada, diferenciando-se pelo grupo de servidores que conta no pólo passivo. Confira-se: 



    (…)



    Assim, considero que a sentença recorrida não está a merecer confirmação, sendo de se exigir a reforma do decreto de procedência do pedido. Ressalto, por cautela, que o reconhecimento da improcedência do pedido vestibular se ancora na ausência de provas aptas a esclarecer a natureza dos vínculos mantidos por cada um dos servidores com a Administração Pública. Esse reconhecimento não impede nova apuração dos fatos, com abertura dos competentes procedimentos administrativos para produção de novas provas e novo ajuizamento das ações cabíveis, na forma da legislação em vigor. Esse reconhecimento não produz, tampouco, efeito de restaurar vínculos reconhecidos como irregulares pelo Tribunal de Contas da União ou por qualquer outro procedimento individualizado, especialmente os noticiados no procedimento administrativo n. 011.127/1993-7, derivados de contratação de menores de idade, maiores de 70 anos, pessoas sem a formação escolar exigida para o cargo e pessoas que prestaram concurso após janeiro de 1991. 



    (…)



    Ante o exposto, dou provimento às apelações e à remessa oficial para excluir dos efeitos do julgado os servidores não listados na ão inicial e para reformar a sentença prolatada, julgando improcedente o pedido.“



    Da leitura atenta dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu inexistirem provas suficientes para esclarecer a natureza dos vínculos firmados por cada um dos servidores com a Administração Pública. 



    De outro lado, o MPF sustenta que os servidores já mantinham vínculo com o extinto território do Amapá desde 1988, quando este teria sido transformado em Estado.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. ABSORÇÃO AOS QUADROS DO ESTADO DO AMAPÁ. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF NºS 476 E 886/91. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 37, II, E 93, IX, DA CF, E ART. 14, §§ 1º, 2º E 4º, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA ESTADO FEDERADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. ADCT, ART. 14. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF 476 E 886/91. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 1. A previsão do artigo 102, I, f, da CF [“Compete ao Supremo Tribunal Federal () processar e julgar, originariamente () as causas e os conflitos entre a União e os Estados()”] somente se aplica quando a lide puder afetar o equilíbrio federativo, consoante vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (cf. ACO nº 518/MS, relator Ministro Joaquim Barbosa, DPJ de 20/08/04, p.36). 2. A competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a causa, ademais, afirma-se ante a circunstância de que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra ente federativo, funcionando o parquet não como representante da União, mas da sociedade. 3. Cabe ao Ministério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e dos interesses coletivos, o que ocorre diante da pretensão de anulação de vínculos funcionais constituídos irregularmente perante a Administração e reconhecidos através das Portarias SAF 476 e 886/91. 4. A teor do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, o que ocorre quando órgão administrativo passa a verificar, antes do decurso do qüinqüídio prescricional, a legalidade dos atos que se pretendeu anular através de ação civil pública. 5. De acordo com a Súmula 163 do extinto TFR, “nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. 6. "Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer titulo, de diferenças remuneratórias." (Emenda Constitucional nº 19/98, art. 31). Hipótese de servidores admitidos sem concurso público e com exercício anterior à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 considerado irregular ou não comprovado. 7. Inocorre necessidade de preservação de situação consolidada em face de servidor admitido irregularmente para o serviço público e que pretende a sua manutenção nos quadros do funcionalismo. 8. Há responsabilidade da União, e não do Estado do Amapá, pelos pagamentos indevidamente realizados a servidores tidos como federais ou pelos atos que levaram a estes pagamentos, entre 05/10/88 e 31/12/90, uma vez que o Estado somente foi definitivamente instalado com a posse do governador eleito em 1990. Inteligência de precedentes do Supremo Tribunal Federal. 9. Apelação do Estado do Amapá e remessa a que se dá parcial provimento. Demais apelações a que se nega provimento.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 753.844-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)



    Mesmo que fosse possível ultrapassar esse grave óbice, o entendimento do Tribunal de origem acerca da paulatina transformação dos ex-territórios em Estados está alinhada à jurisprudência desta CORTE. Confiram-se os seguintes trechos do voto proferido pelo Min. MARCO AURÉLIO no julgamento do RE 602.450-AgR/AP:



    “O agravante busca o provimento do extraordinário para ver afastada a responsabilidade da União por servidores submetidos a concurso público realizado em 1989, quando o Amapá já não era mais território federal. A articulação não merece prosperar. Reafirmo que devem permanecer como integrantes do quadro da Administração Pública federal os servidores contratados, até a efetiva instalação do Estado, com a posse do primeiro Governador eleito, consoante previsão do § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e conforme definitivamente assentado no Recurso Extraordinário nº 547.406, relatora ministra Ellen Gracie, expressamente evocado no agravo regimental. O aludido dispositivo faz distinção relevante, a versar a projeção, no tempo, da instalação do Estado. Não existe campo para ter-se o extraordinário como enquadrado na alínea “a” do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior. Nego provimento ao regimental.” (grifo nosso)



     Eis a ementa do acórdão:



    “ESTADO DO AMAPÁ – SERVIDORES – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A instalação de estado-membro, a partir de território federal, dá-se com a posse do primeiro Governador eleito, consoante o § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” ( RE 602.450-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/6/2015)



    Na mesma linha:



    EMENTA: ADI CONTRA O DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/98, QUE DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO ÀS VAGAS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ALEGADA AFRONTA AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 14 DO ADCT, E AO ART. 235 E INCISO III DA CARTA MAGNA. INOCORRÊNCIA. ESTADO CRIADO QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    I - Alegação de afronta ao parágrafo 1º do art. 14 do ADCT, e ao art. 235 e inciso III da Constituição Federal. 



    II - A criação do Estado do Roraima deu-se com a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, em 5/10/1988, tendo a sua instalação se projetado no tempo. 



    III - O Decreto Legislativo 009/98 da Assembléia local foi editado quando já decorridos 10 (dez) anos da criação do Estado, razão pela qual não estava obrigada a observar os parâmetros inscritos no art. 235 da Carta Magna. 



    IV - Distinção entre criação e instalação de Estado revelada no julgamento da ADI 1.921. 



    V - Inconstitucionalidade afastada. 



    VI - Ação julgada improcedente (ADI 1.903, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/2008)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 133.0229/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/10/2021; RE 965.626/AP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019; e RE 744.926/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 13/3/2014.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente